Tribunal: STF
Processo: RE 88705
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-25
Data de publicação: 1979-05-25

Ementa:
BULA DE REMEDIOS. RECONHECIDA A  SUA NATUREZA CIENTIFICA, POIS
DESTINADA A CLASSE MEDICA E FARMACEUTICA E  FISCALIZADA PELAS
AUTORIDADES COMPETENTES, LEGITIMA-SE A SIMPLES REFERENCIA OU
CITAÇÃO DE UMA PESQUISA CIENTIFICA SEM OFENSA AO DIREITO DO
AUTOR,  FACE AO CÓDIGO CIVIL E A LEI ESPECIAL.
APLICAÇÃO DOS ARTS. 666, I, DO C. CIVIL E ART. 49, I E III, DA LEI
5988, DE 14.02.75, E NÃO INCIDENCIA, NA  ESPÉCIE, DO ART. 25, IV.
DA MESMA LEI.
NOS TRABALHOS CIENTIFICOS O DIREITO AUTORAL PROTEGE A FORMA DE
EXPRESSAO, E NÃO AS CONCLUSÕES CIENTIFICAS OU  SEUS ENSINAMENTOS,
QUE PERTENCEM A TODOS, NO INTERESSE DO BEM COMUM.  AÇÃO PROIBITORIA
CUJOS RESULTADOS JA  TINHAM SIDO ALCANCADOS PELA NOTIFICAÇÃO PREVIA.
RE CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO PROIBITORIA.